Tribunal: STF
Processo: Rcl 58895
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jorge Saraiva Neto e outro em face de decisão da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo que, dando prosseguimento à Execução trabalhista nº 1001678-57.2016.5.02.0045, instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão dos ora reclamantes, administradores da Saraiva e Siciliano S.A - em recuperação judicial. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 583.955 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), paradigma do Tema 90 da repercussão geral. 



    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que dispõe “[ser] inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.  



    3. Da leitura do próprio ato reclamado, verifica-se que o Juízo reclamado apenas cumpriu decisão proferida em agravo de petição. Em consulta ao andamento do processo de origem, obtido no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, observa-se que a questão relativa à competência foi objeto de acórdão proferido em 11.07.2022, no qual se deu provimento ao agravo de petição, para determinar o prosseguimento da execução perante a Justiça do Trabalho, com a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O órgão colegiado da Corte Regional assinalou que a “atual jurisprudência de nossas cortes superiores vem considerando a competência da Justiça do Trabalho para prosseguir na execução em relação aos sócios, em face de pedido formulado pelo exequente de instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, desde que este incidente não tenha sido realizado perante o Juízo da falência”. Irresignados, os ora reclamantes interpuseram outros recursos, inclusive perante o Tribunal Superior do Trabalho, mas não obtiveram êxito.



    4. De modo que os reclamantes insurgem-se, na verdade, contra decisão que já transitou em julgado, em 23.02.2023 – antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 03.04.2023. Não é possível, assim, prosseguir na análise pretendida.  



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



          Publique-se. 



          Brasília, 04 de abril de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator